Tribunal: TJDFT
Processo: 0719264-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATADA A OMISSÃO DA DECISÃO COLEGIADA ORA REVISTA. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA EMPRESA CADASTRADA SOBRE A PUBLICAÇÃO DO ÓRGÃO OFICIAL, NA HIPÓTESE DE DUPLA INTIMAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECONHECIDA A TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA EMBARGANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Prejudicada a preliminar de nulidade por violação ao princípio da não surpresa, em razão da apreciação da tese ventilada (tempestividade do recurso) nos presentes embargos de declaração (ausência de prejuízo processual).

II. A parte embargante sustenta a omissão do acórdão ora revisto (negativa de seguimento do recurso, por intempestivo), em relação às normas orientadoras das intimações por meio eletrônico (Lei 11.419/2006, artigo 5o, e Código de Processo Civil, artigos 197, 231, V, 270 e 272) e ao entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 09.06.2021).

III. Assevera a embargante que [...] “as referidas normas são expressas ao priorizar a intimação por meio eletrônico, sendo a intimação via DJE uma alternativa subsidiária” [...]. Além disso, sustenta que [...] “todas a informações constantes no sistema do Tribunal gozam de presunção de veracidade e confiabilidade” (...), sendo que “o próprio sistema do PJE apontou como termo inicial do prazo o dia 03.11.2022” [...].

IV. Constatada a omissão do acórdão ora revisto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.

V. Disciplina a Lei 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo”.

VI. Respeitante às intimações eletrônicas, o Código de Processo Civil prescreve: “Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”.

VII. Na hipótese de “dupla intimação” (no Diário de Justiça Eletrônico e por meio do sistema PJe, para as empresas cadastradas), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, manifestou o seguinte entendimento, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021).

VIII. No caso concreto, sobrelevam os seguintes fatos processuais: a) a sentença prolatada pelo juízo de origem foi disponibilizada no Dje em 12.9.2022; b) conquanto tenha constado o nome da patrona da empresa na publicação oficial, consta do sistema que a ora embargante foi intimada por expedição eletrônica (realizada em 08.9.2022, às 21h18), sendo que o patrono registrou ciência em 19.9.2022 (no prazo previsto no art. 5o, § 3o da Lei 11.419/2006); c) a Caixa Consórcios opôs embargos declaratórios, em 22.9.2022, os quais foram rejeitados em 19.10.2022 (disponibilização da decisão no DJe de 21.10.2022, e com expedição eletrônica para a Caixa Consórcios em 19.10.2022 e registro de ciência em 03.11.2022; d) recurso inominado interposto pela ora embargante em 18.11.2022; e) preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões e acolhida por este órgão revisional.

IX. Da análise dos citados marcos temporais, em que pese este Relator já ter manifestado entendimento no sentido de prevalência de eventual publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) sobre a posterior ciência no Processo Judicial eletrônico (PJe) (vide acórdão 1350176), as específicas normas que regem as intimações eletrônicas, aliadas ao atual entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, culminam no acolhimento das alegações da parte embargante para fins de reconhecimento da tempestividade do recurso interposto em 18.11.2022. Nesse sentido, o recente precedente persuasivo desta 3a Turma Recursal (acórdão 1682549, PJe 05.4.2023).

X. Providos os embargos declaratórios, com efeitos modificativos (acórdão 1655852). Rejeitada a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preclusa a matéria, determinado o retorno dos autos conclusos para inclusão do apelo em pauta de julgamento.